Tribunal: TJES
Processo: 0001893-14.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001893-14.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO PEREIRA MEIRELLES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. QUEDA DE ALUNO EM AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ATIVIDADE ESCOLAR NÃO ACOMPANHADA POR PROFESSOR OU OUTRO SERVIDOR DA ESCOLA MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE VIGILÂNCIA. CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I
- Na linha da compreensão firmada pela jurisprudência pátria, notadamente à luz do entendimento perfilhado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, “
a obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e atividade estatal imputável aos agentes públicos” (RE 109.615, Rel. Min. Celso de Mello)
” (STF - ARE 794475 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014).

II
-
In casu
, extrai-se dos autos que o evento danoso sofrido pelo Recorrido ocorreu quando este participava uma partida de futebol durante a aula de educação física na Escola Municipal do Recorrente, quando então veio sofrer forte queda na quadra, machucando gravemente um dos joelhos.

III
- Na hipótese dos autos, fez-se possível constatar do conjunto fático-probatório que a aludida aula não estava sendo acompanhada por nenhum profissional de educação ou outro servidor daquela Unidade Escolar. De acordo com a testemunha Alex Maciel, cujo depoimento se encontra gravado na mídia de fl. 79, o Recorrido foi socorrido, num primeiro momento, apenas pelos demais alunos, o que evidencia que aquela aula não estava sendo acompanhada por nenhum Professor ou outro adulto responsável pela vigilância dos alunos, tanto assim que a aludida testemunha confirmou que o Professor de Educação Física chegou ao local apenas posteriormente para socorrer o aluno.

IV
- Na espécie, infere-se que o Recorrente não logrou êxito em romper o nexo causal entre a sua postura omissiva e os danos causados ao Recorrido, notadamente porque a sua omissão relaciona-se diretamente à falha da equipe educacional em não vigiar os alunos eficazmente durante a referida atividade escolar, não prestando a assistência necessária imediatamente após a queda do Recorrido, o que acabou por permitir que outros alunos o socorressem de forma inadequada, vindo a agravar a sua lesão.

V
- Em relação aos danos estéticos, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça proclama que “
a reparabilidade do dano estético exsurge, tão somente, da constatação da deformidade física sofrida pela vítima
” (STJ - REsp 1637884/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018). Ademais, adverte que “
as seqüelas físicas decorrentes do ato ilícito, mesmo que não sejam visíveis de ordinário e, por isso, não causem repercussão negativa na aparência da vítima, certamente provocam intenso sofrimento. Desta forma, as lesões não precisam estar expostas a terceiros para que sejam indenizáveis, pois o que se considera para os danos estéticos é a degradação da integridade física da vítima, decorrente do ato ilícito
” (STJ - REsp 899.869/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 242).

VI
- No caso em apreço, as fotografias do joelho do Recorrido colacionadas às fls. 09/09-verso comprovam, de forma clara e incontestável, os danos estéticos sofridos por ele, manifestados por cicatrizes permanentes aptas a causar-lhe constrangimento, alterando a sua aparência física de forma indelével.

VII
- Neste feito, restou igualmente configurado o dano moral indenizável, pois, além da gravidade da lesão, que necessitou de intervenção cirúrgica, resulta evidente que o Recorrido passou por inequívoco sofrimento físico e emocional, não apenas diante da incerteza de sua plena recuperação, mas também da circunstância de que seu estado de saúde fez com que perdesse o ano letivo, de modo que toda a situação por ele enfrentada em nada se equipara às hipóteses de mero dissabor.

VIII
- À luz das espe
cificidades da causa, conclui-se que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
a título de danos estéticos (R$ 10.000,00) e de dano moral (R$ 10.000,00) demonstra-se razoável e proporcional, máxime diante da gravidade do incidente, do sofrimento causado e das suas repercussões físicas e psicológicas na vida do Recorrido.

IX
- Recurso conhecido e desprovido,
majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(fls. 81/83)

proferida pelo
Juízo da Vara

da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
THIAGO PEREIRA MEIRELLES, menor à época da propositura da ação representado por sua Genitora VIVIANE CORREIA PEREIRA MEIRELLES
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in verbis
:

“
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e CONDENO o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos. Os valores arbitrados devem ser acrescidos de juros de mora a contar do evento danoso e correção monetária a contar do presente arbitramento, com base nos seguintes índices/percentuais: a) até 08 de dezembro/2021, devem ser aplicados o IPCA/E (correção monetária) e o percentual previsto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 (juros de mora); c) a partir de 09 de dezembro de 2021, incide exclusivamente a SELIC – nos termos da EC nº 113/2021. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do requerido ao pagamento de lucros cessantes.

Nestes termos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Os requerentes sucumbiram em parte mínima. Assim, CONDENO o requerido ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3°, I, do CPC”.

O
Recorrente alega, em síntese, que (
I
) o incidente com o Recorrido, na condição de aluno da Escola da Rede Pública Municipal de Ensino, foi incontroverso, ocorrendo durante uma aula de educação física, porém, defende que o socorro foi imediato e eficaz, não havendo falha no dever de cuidado por parte dos agentes públicos; (
II
) não restou comprovada a culpa ou falha dos agentes envolvidos; (
III
) não há prova técnica a amparar os danos estéticos; (
IV
) não subsistiu a configuração do dano moral indenizável; e (
V
) em caráter subsidiário que seja reduzido o
quantum
indenizatório dos danos estéticos e moral.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso.

Contrarrazões (fls. 92/97), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(fls. 81/83)

proferida pelo
Juízo da Vara

da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
THIAGO PEREIRA MEIRELLES, menor à época da propositura da ação representado por sua Genitora VIVIANE CORREIA PEREIRA MEIRELLES
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in verbis
:

“
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e CONDENO o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos. Os valores arbitrados devem ser acrescidos de juros de mora a contar do evento danoso e correção monetária a contar do presente arbitramento, com base nos seguintes índices/percentuais: a) até 08 de dezembro/2021, devem ser aplicados o IPCA/E (correção monetária) e o percentual previsto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 (juros de mora); c) a partir de 09 de dezembro de 2021, incide exclusivamente a SELIC – nos termos da EC nº 113/2021. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do requerido ao pagamento de lucros cessantes.

Nestes termos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Os requerentes sucumbiram em parte mínima. Assim, CONDENO o requerido ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3°, I, do CPC”.

O
Recorrente alega, em síntese, que (
I
) o incidente com o Recorrido, na condição de aluno da Escola da Rede Pública Municipal de Ensino, foi incontroverso, ocorrendo durante uma aula de educação física, porém, defende que o socorro foi imediato e eficaz, não havendo falha no dever de cuidado por parte dos agentes públicos; (
II
) não restou comprovada a culpa ou falha dos agentes envolvidos; (
III
) não há prova técnica a amparar os danos estéticos; (
IV
) não subsistiu a configuração do dano moral indenizável; e (
V
) em caráter subsidiário que seja reduzido o
quantum
indenizatório dos danos estéticos e moral.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso.

Contrarrazões (fls. 92/97), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que THIAGO PEREIRA MEIRELLES, ora Recorrido, menor à época do ajuizamento da ação representado por sua Genitora VIVIANE CORREIA PEREIRA MEIRELLES, propôs AÇÃO DE REPARAÇÃO DE MORAIS E MATERIAIS em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

Na linha do bem enfatizado na Sentença recorrida, a Petição Inicial aduz que “
a) THIAGO PEREIRA MEIRELLES era aluno da escola EMEF EZEQUIEL FRAGA ROCHA, localizada neste Município de Aracruz/ES, quando, em 19/06/2018, durante uma partida de futebol realizada na aula de educação física, o referido menor acabou caindo no chão da quadra e machucou um dos seus joelhos; b) em função do acontecido, os seus colegas de classe chamaram o professor da aula, que, no entanto, não foi verificar o ocorrido, pois teria acreditado que “não era nada demais”; c) diante da inércia do professor, os colegas tentaram ajudar o requerente, oportunidade em que puxaram a perna machucada de THIAGO, manobra que piorou o quadro; d) acionada, a secretaria escolar contatou a Sra. VIVIANE CORREIA PEREIRA MEIRELLES, e os requerentes foram levados ao hospital pelo coordenador da EMEF EZEQUIEL FRAGA ROCHA; e) após exames, foi constatada uma fratura do joelho esquerdo com avulsão óssea na inalação do tendão patelar; f) após cirurgias e período de repouso, THIAGO perdeu o ano letivo e a rotina da família foi transformada, com prejuízos ao labor de VIVIANE e ao sustento familiar
”.

Neste contexto, postulou “
pela(o): a) reconhecimento de responsabilidade objetiva estatal; b) condenação do requerido a pagar indenização por danos morais e estético, no valor de 10 (dez) salários-mínimos ou outro valor ao competente arbítrio do Juízo; c) condenação do requerido a pagar indenização pelos lucros cessantes “dano moral por ricochete” no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
”.

Acolhidos parcialmente os pedidos iniciais na forma alhures relatada, subsistiu a interposição de recurso apenas pelo Ente Municipal, cuja irresignação central visa, em resumo, afastar a sua responsabilidade pelo incidente ocorrido no âmbito da Escola Municipal em comento.

Deveras,
na linha da compreensão firmada pela jurisprudência pátria, notadamente à luz do entendimento perfilhado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, “
a obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino.
Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares
, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e atividade estatal imputável aos agentes públicos” (RE 109.615, Rel. Min. Celso de Mello)
” (
STF
- ARE 794475 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014).

In casu
, extrai-se dos autos que o evento danoso sofrido pelo Recorrido ocorreu quando este participava uma partida de futebol durante a aula de educação física na Escola Municipal do Recorrente, quando então veio sofrer forte queda na quadra, machucando gravemente um dos joelhos.

Na hipótese dos autos, fez-se possível constatar do conjunto fático-probatório que a aludida aula não estava sendo acompanhada por nenhum profissional de educação ou outro servidor daquela Unidade Escolar.

De acordo com a
testemunha Alex Maciel
, cujo depoimento se encontra gravado na
mídia de fl. 79
, o Recorrido foi socorrido, num primeiro momento, apenas pelos demais alunos, o que evidencia que aquela aula não estava sendo acompanhada por nenhum Professor ou outro adulto responsável pela vigilância dos alunos, tanto assim que
a aludida testemunha confirmou que o Professor de Educação Física chegou ao local apenas posteriormente para socorrer o aluno
.

Na espécie, infere-se que o Recorrente não logrou êxito em romper o nexo causal entre a sua postura omissiva e os danos causados ao Recorrido, notadamente porque
a sua omissão relaciona-se diretamente à falha da equipe educacional em não vigiar os alunos eficazmente durante a referida atividade escolar, não prestando a assistência necessária imediatamente após a queda do Recorrido, o que acabou por permitir que outros alunos o socorressem de forma inadequada, vindo a agravar a sua lesão
.

Em relação aos danos estéticos, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
proclama que “
a reparabilidade do dano estético exsurge, tão somente, da constatação da deformidade física sofrida pela vítima
” (STJ - REsp 1637884/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018). Ademais, adverte que “
as seqüelas físicas decorrentes do ato ilícito, mesmo que não sejam visíveis de ordinário e, por isso, não causem repercussão negativa na aparência da vítima, certamente provocam intenso sofrimento. Desta forma, as lesões não precisam estar expostas a terceiros para que sejam indenizáveis, pois o que se considera para os danos estéticos é a degradação da integridade física da vítima, decorrente do ato ilícito
” (STJ - REsp 899.869/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 242).

No caso em apreço,
as fotografias do joelho do Recorrido colacionadas às fls. 09/09-verso comprovam, de forma clara e incontestável, os danos estéticos sofridos por ele
, manifestados por cicatrizes permanentes aptas a causar-lhe constrangimento, alterando a sua aparência física de forma indelével.

Neste feito,
restou igualmente configurado o dano moral indenizável
, pois, além da gravidade da lesão, que necessitou de intervenção cirúrgica, resulta evidente que o Recorrido passou por inequívoco sofrimento físico e emocional, não apenas diante da incerteza de sua plena recuperação, mas também da circunstância de que seu estado de saúde fez com que perdesse o ano letivo, de modo que toda a situação por ele enfrentada em nada se equipara às hipóteses de mero dissabor.

À luz das especificidades da causa,
conclui-se que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
a título de danos estéticos (R$ 10.000,00) e de dano moral (R$ 10.000,00) demonstra-se razoável e proporcional
, máxime diante da gravidade do incidente, do sofrimento causado e das suas repercussões físicas e psicológicas na vida do Recorrido.

Isto posto, à míngua de fundamentos fático-jurídicos capazes de modificar a Sentença recorrida, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o Relator.